Tribunal: TJMT
Processo: 1011180-58.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Recurso Inominado no 1011180-58.2021.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: CLAUDIO MARQUES DA SILVA.
Data do Julgamento: 13/12/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - POLICIAL MILITAR – INCLUSÃO EM LISTA DE ANTIGUIDADE COM A CONSEQUENTE RETIFICAÇÃO DE DATAS DE PROMOÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
1. Possibilidade de reconhecimento da prescrição quinquenal em Ação Declaratória com carga condenatória (STJ).
2. A “revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito” (STJ).
3. Pretensão autoral de inclusão em lista de “antiguidade, publicada no Boletim Geral da PMMT no 148 de 26 abril de 2016, para ser promovido a graduação de 3o Sargento PMMT a contar de 05 de Setembro de 2008, a graduação de 2o Sargento a contar de 05 de Setembro de 2012, a graduação de 1o Sargento a contar de 05 de Setembro de 2015 e a graduação de Subtenente a contar de 05 de Setembro de 2018”.
4. Ação intentada em 2021 e alegação de “que o cerne da questão posta em litígio é sobre o direito de concorrer à promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de Setembro de 2008”.
5. Hipótese em que “a prescrição do fundo de direito atinge a totalidade dos pedidos formulados na petição inicial” (STJ).
6. Sentença reformada pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011180-58.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO MARQUES DA SILVA - CPF: 946.686.121-20 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022